Tribunal: TJPA
Processo: 0805719-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805719-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE
CID10 E44, CID 10 E73, CID10 F72, CID 10 G80.0, CID10 G40.9, CID10 Q87.1, CID 10-N31.9, CID 10 N13.7, CID10 k21
. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida parcialmente pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos
Carbamazepina 12ml/dia (480mg/dia); Ácido valproico, 10ml/dia (1000mg/dia); Haldol 1 mg/dia; 10 unidades de leite sem lactose; 120 (cento e vinte) fraldas por mês; 02 latas de fortine por mês; Melatonina 5mg/ml; Guttalax gotas (uso contínuo); Fibermais (geleia); Doxazosina; Oxibunitinina
a paciente, tendo em vista que
foi diagnosticada com CID10 E44 (Desnutrição protéicocalórica de graus moderado e leve), CID 10 E73 (menores com intolerância à lactose), CID10 F72 (retardo mental grave), CID 10 G80.0 (Paralisia cerebral quadriplégica espástica), CID10 G40.9 (epilepsia, não especificada), CID10 Q87.1 (Síndrome de Prader-Willi -SPW), CID 10-N31.9 (disfunção neuromuscular não nespecificada da bexiga), CID 10 N13.7 (Uropatia associada a refluxo vesicoureteral), CID10 k21 (doença de refluxo gastroesofágico).

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável a agravada que necessita dos medicamentos médico prescritos, tendo em vista ter sido diagnosticada
com CID10 E44 (Desnutrição protéicocalórica de graus moderado e leve), CID 10 E73 (menores com intolerância à lactose), CID10 F72 (retardo mental grave), CID 10 G80.0 (Paralisia cerebral quadriplégica espástica), CID10 G40.9 (epilepsia, não especificada), CID10 Q87.1 (Síndrome de Prader-Willi -SPW), CID 10-N31.9 (disfunção neuromuscular não nespecificada da bexiga), CID 10 N13.7 (Uropatia associada a refluxo vesicoureteral), CID10 k21 (doença de refluxo gastroesofágico).

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Vara Única da Comarca de Oriximiná, que nos autos do processo nº
08003044820248140037
, deferiu parcialmente a tutela pleiteada.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão (109440296),
in verbis
:

POSTO ISSO, forte nas razões acima lançadas, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de impor aos réus, o dever de forma solidária de fornecerem a paciente no prazo de 15 DIAS, as medicações de uso contínuo, quais sejam, Carbamazepina 12ml/dia (480mg/dia); Ácido valproico, 10ml/dia (1000mg/dia); Haldol 1 mg/dia; 10 unidades de leite sem lactose; 120 (cento e vinte) fraldas por mês; 02 latas de fortine por mês; Melatonina 5mg/ml; Guttalax gotas (uso contínuo); Fibermais (geleia); Doxazosina; Oxibunitinina, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso até o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, a ser arcado por cada ente.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento (id. nº 18903686 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que é necessário observar que a multa fixada pelo MM. Juízo
a quo
desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aponta que a fixação de astreintes deve levar em consideração os seguintes critérios: a) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; b) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); c) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; d) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Alega que o valor da multa diária arbitrado pelo MM. Juízo a quo em razão do descumprimento da decisão liminar, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso até o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é exorbitante, excessivo, desproporcional, viola as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, comprometendo desmesuradamente recursos públicos que deveriam ser utilizados para o atendimento de necessidades públicas.

Requer a concessão de tutela antecipada ao presente recurso, para que seja determinada a imediata suspensão, bem como, que seja declarada a inexistência de descumprimento de ordem judicial.

Em decisão monocrática,
deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
19127099 - Pág. 1)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida parcialmente pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos
Carbamazepina 12ml/dia (480mg/dia); Ácido valproico, 10ml/dia (1000mg/dia); Haldol 1 mg/dia; 10 unidades de leite sem lactose; 120 (cento e vinte) fraldas por mês; 02 latas de fortine por mês; Melatonina 5mg/ml; Guttalax gotas (uso contínuo); Fibermais (geleia); Doxazosina; Oxibunitinina
a paciente, tendo em vista que
foi diagnosticada com CID10 E44 (Desnutrição protéicocalórica de graus moderado e leve), CID 10 E73 (menores com intolerância à lactose), CID10 F72 (retardo mental grave), CID 10 G80.0 (Paralisia cerebral quadriplégica espástica), CID10 G40.9 (epilepsia, não especificada), CID10 Q87.1 (Síndrome de Prader-Willi -SPW), CID 10-N31.9 (disfunção neuromuscular não nespecificada da bexiga), CID 10 N13.7 (Uropatia associada a refluxo vesicoureteral), CID10 k21 (doença de refluxo gastroesofágico).

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde da agravada se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte autora aos medicamentos descritos na inicial da ação de origem, conforme documentação acostada. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável a agravada que necessita dos medicamentos prescritos, tendo em vista ter sido diagnosticado com

com CID10 E44 (Desnutrição protéicocalórica de graus moderado e leve), CID 10 E73 (menores com intolerância à lactose), CID10 F72 (retardo mental grave), CID 10 G80.0 (Paralisia cerebral quadriplégica espástica), CID10 G40.9 (epilepsia, não especificada), CID10 Q87.1 (Síndrome de Prader-Willi -SPW), CID 10-N31.9 (disfunção neuromuscular não nespecificada da bexiga), CID 10 N13.7 (Uropatia associada a refluxo vesicoureteral), CID10 k21 (doença de refluxo gastroesofágico).

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024